Tribunal: TJDFT
Processo: 0745145-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0745145-63.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL VIVAR LTDA APELADO: SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Hospital Vivar Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. Determinada a intimação do apelante para que regularize sua representação processual, constituindo novo advogado, sob pena de não conhecimento do apelo, o AR retornou com a informação “mudou-se” (ID 75975982). Nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC/2015: “Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” Considerando que a alteração de endereço não foi comunicada nos autos, aguarde-se o transcurso do prazo de 15 dias conferido no despacho de ID 73738189, a contar da juntada do AR aos autos em 06/09/2025 (ID 75975982). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator